Tribunal: TJDFT
Processo: 0727483-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0727483-60.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão de deferimento da tutela de urgência (id. 80192687 e 98908000 dos autos originários n. 0738451-83.2020.8.07.0001), determinando que o agravante se abstenha de divulgar ou disponibilizar a gravação anexada à inicial em suas mídias sociais, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00. Fundamentou o juízo singular que “o requerido parece ir além do legítimo exercício da liberdade de expressão quando imputa à agremiação política ilícitos e posições a partir de uma visão própria e até aqui distorcida de fatos reais. De outro lado, os efeitos negativos da ampla divulgação de informações inautênticas são de alta probabilidade”. Nas suas razões, o agravante suscita nulidade da decisão por falta de fundamentação adequada, com amparo no art. 489 do CPC. Argui a ocorrência de julgamento extra petita, porquanto o concedido na decisão vergastada não foi postulado pelo agravado. No ponto, salienta que o agravado não faz qualquer menção às redes sociais do agravante, não pedindo que recaísse sobre essas quaisquer obrigações. Sustenta a ausência de provas de que o agravante produziu e disponibilizou o vídeo em suas redes sociais ou no WhatsApp, motivo pelo qual inexiste probabilidade do direito. Anota que também não há prova do grau de difusão ou “viralização” do vídeo, sendo, portanto, impossível perquirir se a gravação teve repercussão significativa e capaz de gerar o dano afirmado na exordial. Alega, por fim, carência do perigo de dano, uma vez que a presente demanda foi proposta em um contexto eleitoral, que não mais existe. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão, seja por ausência de fundamentação, seja por ser extra petita. Subsidiariamente, requer a reforma do decisum para indeferir o pedido liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, em um juízo preliminar, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A pretensão está assentada no conflito entre dois princípios constitucionais: por um lado, a inviolabilidade da honra e da imagem (art. 5o, X, da CF/88) e, por outro, a garantia da livre manifestação do pensamento (art. 5o, IV, da CF/88) e da liberdade de expressão (art. 5o, IX, da CF/88). Aqui, diante da necessidade de dilação probatória, na resolução da colisão entre os direitos envolvidos, ao menos no momento, deve prevalecer o direito à livre manifestação do pensamento, pois não entrevejo, prima facie, abuso no exercício do direito à liberdade de expressão. Esse, aliás, é o entendimento sufragado na jurisprudência do STF, conforme adverte a doutrina: [1] A liberdade de expressão não constitui um direito absoluto. [...]. São inúmeras as hipóteses em que o seu exercício entra em conflito com outros direitos fundamentais ou bens jurídicos coletivos constitucionalmente tutelados. Tais conflitos devem ser equacionados mediante uma ponderação de interesses, informada pelo princípio da proporcionalidade, e atenta às peculiaridades de cada caso concreto. Na resolução destas colisões, deve-se partir da premissa de que a liberdade de expressão situa-se num elevado patamar axiológico na ordem constitucional brasileira, em razão da sua importância para a dignidade humana e a democracia. Tal como ocorre em países como Estados Unidos, Alemanha e Espanha, também é possível falar-se no Brasil em uma “posição preferencial” a priori desta liberdade pública no confronto com outros interesses juridicamente protegidos. Esta foi a posição expressamente adotada pelo STF, no julgamento da ADPF 130. Outra orientação geral importante é a de que apenas em hipóteses absolutamente excepcionais são admissíveis restrições prévias ao exercício desta liberdade, em favor da tutela de direitos ou outros bens jurídicos contrapostos, e tão somente por meio de decisões judiciais (reserva de jurisdição). A regra geral, que se infere claramente da nossa Constituição, é a de que os eventuais abusos e lesões a direitos devem ser sancionados e compensados posteriormente. Deveras, à luz de uma sociedade democrática, o Poder Judiciário tende, de fato, a privilegiar os direitos à expressão, manifestação, pensamento e informação. A propósito, “a livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva” (ADI 4451, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018). Demais disso, não custa frisar que o ordenamento jurídico pátrio protege o uso indevido dos meios de comunicação social e, hodiernamente, das mídias sociais para divulgação de informações falsas com a intenção de atingir a honra e a dignidade, o que, numa análise perfunctória, apropriada ao momento processual, não restou demonstrado no particular. Nesse sentido, confira-se o precedente julgado neste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTIDO POLÍTICO. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM SÍTIOS ELETRÔNICOS SUSPOSTAMENTE OFENSIVOS À HONRA E IMAGEM. RETIRADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Lei n. 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil ("Marco Civil da Internet"), estabelece em seu art. 19, que, "com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após a ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.". 2. No caso em exame, a retirada do vídeo supostamente ofensivo ao ora agravante não pode ser retirado liminarmente, sobretudo considerando que seu conteúdo não pode ser objeto de censura prévia, em juízo de cognição sumária, sob pena de limitar o direito constitucional à liberdade de expressão, além da existência de espaço para apresentação de repúdio às alegadas "fake news". 3. Por óbvio que devem ser coibidas nas redes sociais manifestações ofensivas, que venham a macular a imagem e honra das pessoas. Todavia, não há como impor liminarmente a obrigação vindicada pelo autor, para que sejam retirados os "links" considerados ofensivos à sua honra, diante da impossibilidade de se atribuir à ré ("Google") a responsabilidade pelas manifestações daqueles que venham a violar o direito de personalidade, conforme preconiza as disposições da Lei n. 12.965/2014. 4. Assim, deve ser prestigiada a decisão monocrática que, em observância à proteção constitucional do direito à liberdade de expressão e de opinião, destacou a necessidade da instauração do contraditório e da ampla defesa, de modo a se ter a necessária segurança para atestar eventual abuso no direito de expressão, passível de reparação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (AGI 0704877-09.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 3/10/2019, DJE 10/10/2019. Negritado) Deve-se ponderar, ainda, que a gravação impugnada foi divulgada por intermédio do WhatsApp, o que, a toda evidência, impossibilita o controle na distribuição do vídeo. Enfim, “A aplicação dos critérios a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade é matéria complexa que não deve ser antecipada em sede de agravo de instrumento.” (AGI 0702328-94.2017.8.07.0000, de minha relatoria). Neste quadro, sopesando os interesses envolvidos, à vista de uma cognoscibilidade sumária, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Comentários à Constituição do Brasil, por J. J. Gomes Canotilho... [et al.]. São Paulo: Saraiva, 2013, página 257. Negritado.